Tribunal: TJDFT
Processo: 0738665-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738665-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ela interposto, tendo em vista a decisão proferida nos autos no 0703803-89.2021.8.07.0018 (cumprimento de sentença contra a fazenda pública) que determinou o cancelamento do precatório e a expedição de requisição de pequeno valor, em razão do reconhecimento pelo STF da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007